Tribunal: TCU
Processo: 016.117/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4540/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.117/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Andrade Neto (XXX.358.464-XX); Bruno Goncalves Botelho (XXX.231.617-XX); David da Silva Teixeira (XXX.097.067-XX); Igor Pires da Matta Silva (XXX.885.837-XX); Ismael Henrique Lage Sobral (XXX.143.426-XX); Leonardo Amparo dos Santos (XXX.956.405-XX); Lucas Barreto dos Santos Amorim (XXX.369.785-XX); Matheus Marques da Silva (XXX.307.304-XX); Ralnir da Mota Silva (XXX.854.657-XX); Wallace Tufik Mendonca (XXX.672.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.